Tribunal: TJDFT
Processo: 0731680-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CIRURGIA CARDIOLÓGICA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória para determinar que a operadora de plano de saúde custeie cirurgia cardiológica.
2. Decisão de ID 56181314 indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pela agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria em discussão consiste em saber, à luz do art. 300 do CPC, se a operadora de plano de saúde tem obrigação de custear procedimento cirúrgico denominado “angiografia por cateterismo”, indicado para tratamento de quadro de aneurismas cerebrais múltiplos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tal regramento foi observado pelo Juízo de origem, ao deferir a tutela provisória.
5. O procedimento cirúrgico e os materiais solicitados pelo médico assistente possuem respaldo no contrato de assistência à saúde firmado entre as partes e também no art. 19, caput e inciso VI, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o que denota a probabilidade do direito.
6. Existe perigo de dano grave ou de difícil reparação, que decorre da gravidade do quadro de saúde, demonstrada pelo relatório médico que atesta a existência de “risco de hemorragia cerebral e morte”, na medida em que “há necessidade de tratamento das duas lesões aneurismáticas para eliminar o risco de ruptura, que em pacientes portadores com aneurismas cerebrais múltiplos é maior” (ID origem 203547129).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.